Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Processo : 0722255-38.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 24146208) que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedente o pedido inicial formulado na ação proposta por V. D. S. G. em desfavor de Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de Trabalho Médico, condenando a seguradora que autorize e custeie o tratamento multidisciplinar ao autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. O juízo singular entendeu indevida a negativa da parte ré à cobertura do tratamento prescrito. A ré-apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito (id. 24146213). Contrarrazões com preliminar de não conhecimento da apelação e, subsidiariamente, para que o recurso seja improvido (id. 24146232). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré-apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do apelado pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que a beneficiária não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do apelado, infante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator